Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Nulidade. Violação Domicílio. Prova. Desclassificação. Pena-base. Culpabilidade. Fração. Privilégio. Antecedentes. Substituição da pena.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e 700 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) nulidade das provas em razão da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar; (ii) insuficiência de prova para a condenação; (iii) desclassificação da conduta para a do art. 28 da L. 11.343/06; (iv) valoração desfavorável da culpabilidade; (v) fração de aumento por circunstância judicial negativa; (vi) reconhecimento do privilégio; e (vii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – denúncias anônimas indicavam que o réu traficava em sua residência; montada campana no local e verificada movimentação suspeita, foi confirmada, por usuário, a venda ilícita de droga no local -, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
4. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
5. Descabida a desclassificação para a conduta do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam o tráfico de drogas - pouco antes de preso, o acusado estava vendendo droga no local.
6. A prática de mais de um núcleo do tipo de tráfico de drogas, por si, não indica maior reprovabilidade da conduta que justifique o exame negativo da culpabilidade.
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
8. Embora o réu registre uma condenação definitiva, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
9. A valoração negativa dos antecedentes indica não ser recomendada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, art. 28, § 2o; CPP, art. 387, § 2o; CP, arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, AgRg no HC n. 945.010/MG, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, AgRg no HC 643.481/SP; TJDFT, acórdãos ns. 1942042, 1933181, 1952297, 1944232; súmula vinculante n. 59.